Tribunal: CARF
Processo: 13064.720099/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13064.720099/2018-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
ANDRE DE MATOS BRAGATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que
votou por julgar o mérito. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que votou por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 11 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
101080420181017434) lavrado em 04/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor de R$
1.000,00, com vencimento em 20/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 21/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13064.720099/2018-02
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 11 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 29), alegando, em síntese, o que segue: envio tempestivo das GFIPs,
sendo que houve apenas uma retificação, situação que não enseja a multa aplicada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social
- GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois
por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual máximo de 20% (vinte por
cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$
500,00, nos demais casos. A propósito, é de se ver a redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que assim
estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso em questão, o contribuinte alega que foi enviada a GFIP competência
01/2013, corretamente em 01/02/2013. Também pontua que, no tocante à GFIP de competência
13/2013, a mesma teria sido gerada e entregue em 17/03/2015. Dessa forma, afirma que a ação
fiscal seria insubsistente.
Como prova, a recorrente trouxe aos autos o documento “Protocolo de Envio de
Arquivos Conectividade Social” (e-fls. 23 e ss), que indica, aparentemente, o recebimento do
arquivo pela Caixa Econômica Federal em 01/02/2013, referente à competência 01/2013.
Ao que tudo indica, a GFIP referente à competência 01/2013, havia sido
originalmente transmitida em 01/02/2013, logo dentro do prazo, sendo que a sua retificadora é
que se deu posteriormente, em 13/09/2013.
Assim, pelo que se tem dos autos, tudo indica que o Fisco utilizou-se da data de
transmissão da GFIP retificadora para concluir pela aplicação da multa por atraso na entrega, e
não da data de transmissão da GFIP original competência 06/2013, que se deu dentro do prazo
legal, como seria o correto, possivelmente em decorrência de uma falha de sistema que não
registrou a transmissão da original.
Contudo, no tocante à GFIP de competência 13/2013, conforme o próprio
recorrente pontua, a mesma foi gerada e entregue em 17/03/2015, ou seja, após a data limite para
a entrega, qual seja, 07/01/2014.
Apesar de o recorrente ter apenas suscitado a “prescrição” em sede de
impugnação, entendo que a relevância dos argumentos trazidos, bem como da documentação
acostada aos autos, permite o enfrentamento da questão pelo julgador, com base no livre
convencimento motivado.
No entanto, a prudência recomenda a verificação acerca dos documentos
acostados pelo contribuinte, em confronto com as informações constantes nos sistemas
institucionais e banco de dados da Receita Federal do Brasil, a fim de permitir um julgamento
com maior segurança.
Assim, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em
converter o julgamento em diligência, a fim de que: (i) a unidade de origem, em consulta aos
sistemas institucionais e banco de dados da Receita Federal, bem como diante dos documentos
acostados aos autos pelo recorrente, confirme a veracidade da alegação do contribuinte, no
sentido de que houve a transmissão tempestiva da GFIP original, sendo que tal fato pode não ter
sido verificado em razão de erro no sistema que não teria registrado a transmissão original; (ii) e,
em seguida, que o contribuinte seja intimado para, se assim desejar, apresentar sua manifestação,
em obediência ao contraditório.
Conclusão
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que: (i) a unidade de origem, em consulta aos sistemas institucionais e banco de dados da
Receita Federal, bem como diante dos documentos acostados aos autos pelo recorrente, confirme
a veracidade da alegação do contribuinte, no sentido de que houve a transmissão tempestiva da
GFIP original, sendo que tal fato pode não ter sido verificado em razão de erro no sistema que
não teria registrado a transmissão original; (ii) e, em seguida, que o contribuinte seja intimado
para, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital